Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735325-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CESAR VIEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, SERGIO RICARDO ALVES KNUST D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal e, na sequência, ao agravo interno, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.015, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator